Tribunal: TJBA
Processo: 8003583-12.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação Criminal nº 8003583-12.2021.8.05.0063 – Comarca de Conceição do Coité/BA

Apelante: Genival de Jesus Oliveira

Advogado: Dr. Vagner de Andrade Ferreira (OAB/BA nº 27.043)

Advogada: Dra. Leila Gordiano Gomes (OAB/BA nº 14.642)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Wladmir Sousa de Jesus

Origem: Vara Criminal da Comarca de Conceição do Coité

Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA MEDIANTE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE APTO A ATESTAR AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DO CRIME IMPUTADO AO APELANTE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. INALBERGAMENTO. NÃO DEMONSTRADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 25, DO ESTATUTO REPRESSIVO.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ACOLHIMENTO. VERIFICADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 77 DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
A
PELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
para aplicar a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal, pelo prazo de 02 (dois) anos, nas condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Genival de Jesus Oliveira, insurgindo-se contra a sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9°, do Código Penal, sendo concedida liberdade provisória.

II – Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
(Id. 82030730): “[...] No dia 26 de junho de 2021, por volta das 21hs40min, no Povoado de Bandiaçu, nesta cidade, o acusado agrediu sua companheira, Clarilza de Jesus, com um tapa que a atingiu no rosto e puxões de cabelo. No aludido dia, a vítima e o acusado estavam em uma fogueira juntamente com outros familiares, quando o denunciado ficou exaltado após uma brincadeira e assim passou a agredir a companheira. A agressão somente cessou quando as pessoas presentes intervieram e seguraram o denunciado. Pelo exposto, vislumbra-se que o acusado praticou o crime de lesões corporais simples majoradas no âmbito das relações domésticas e familiares, visto que agrediu sua companheira causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de lesões corporais. A autoria e materialidade do crime ora denunciado encontram-se presentes nos depoimentos e declarações prestados no Inquérito Policial 186/2021, sobretudo nas declarações da vítima, principal prova dos crimes afetos à violência doméstica e familiar. Assim, estando o denunciado GENIVALDO JESUS OLIVEIRA, incurso nas penas do art. 129, §9º, combinado com o art. 7º, incisos I da Lei 11.340/2006, esta Promotoria de Justiça requer o recebimento e autuação da presente Denúncia para que seja deflagrada a competente ação penal. [...].”.

III – Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação, postulando, em suas razões (Id. 82031522), a concessão do benefício da Justiça gratuita, bem como julgamento de absolvição, sob alegação de que a conduta foi realizada em legítima defesa, na forma do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, também afirmando que houve a reconciliação entre o apelante e a vítima, fato que, na percepção defensiva, comprometeria a punibilidade do fato. Subsidiariamente, requer a aplicação da suspensão condicional da pena.

IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. No caso concreto, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque o boletim de ocorrência (Id. 82030727, pág. 03), o laudo pericial de exame de lesões corporais (Id. 82030727, pág. 07) e as declarações da vítima, prestadas na fase policial (Id. 82030727, págs. 05) e em Juízo (PJe Mídias). Nas oportunidades dos interrogatórios na fase policial e em Juízo, o réu Genival de Jesus Oliveira não negou os atos de agressão.

V – Importa ressaltar que, nos delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui fundamental relevância e constitui meio de prova idôneo a embasar a condenação, inclusive consoante a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, “Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar o recebimento da denúncia ou a condenação, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas.”. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição nº 41, Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher). Nesse sentido: STJ – Quinta Turma, AgRg no AREsp nº 2.695.343/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025); STJ – Sexta Turma, AgRg no AREsp nº 2.836.837/ES, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025).

VI – Não obstante as alegativas formuladas pela defesa, não restou comprovada nos autos a tese pertinente à excludente de ilicitude descrita no art. 25 do Código Penal. Nos termos do referido dispositivo legal, age em legítima defesa aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Insta frisar, entretanto, que os elementos probatórios contidos no feito não permitem firmar uma conclusão inelutável acerca da configuração da referida excludente de ilicitude, a ponto de justificar a absolvição do Apelante. Quanto à legítima defesa, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “o reconhecimento da excludente está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem” (AgRg no AREsp n. 2.060.688/SP, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). Não é possível o reconhecimento da mencionada excludente de ilicitude quando restar evidenciado que o agente iniciou a situação conflitiva, e ainda teve a iniciativa das agressões físicas que foram as causas eficientes das lesões corporais sofridas pela vítima. Há demonstração nos autos de que o Apelante desferiu um tapa no rosto da vítima, que caiu no chão, bem como puxou seus cabelos e realizou outros atos de violência física, fatos relatados de modo harmônico pela ofendida, em consonância com a descrição realizada no laudo de exame de lesões corporais. Ademais disso, não se pode considerar um violento tapa no rosto, puxões de cabelo e outros atos agressivos, causadores de lesões nos olhos, na boca e na perna direita da vítima, como meios “necessários” para repelir a alegada agressão por parte da vítima, de modo que, nem mesmo em tese, pode ser acolhido o pleito defensivo de exclusão da ilicitude por legítima defesa.

VII – Importa transcrever os seguintes trechos do judicioso parecer Ministerial (Id. 84016490): “[...] Por fim, não há que se falar em absolvição com fulcro na excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no art. 25 do CP. Para que seja acolhido o pleito absolutório com fulcro na legítima defesa, torna-se imprescindível comprovar que o réu agiu com uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, provocado pela vítima. Contudo, in casu, a d. Defesa não logrou êxito em demonstrar que o réu teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Ao revés. As provas contidas nos autos permitem concluir que o Recorrente, de maneira inesperada, se exaltou e desferiu um tapa no rosto, seguido de puxões de cabelo na vítima. Nesse contexto, verifica-se que a ofendida não representava risco algum contra a integridade física do réu, fato que afasta, por si só, a hipótese de legítima defesa. Ademais, não há nenhuma evidência nos autos de que a vítima tenha praticado qualquer ato de violência prévia em desfavor do réu capaz de justificar a conduta delituosa desproporcional. Inaplicável, portanto, o reconhecimento da excludente de ilicitude pela legítima defesa. [...].”.

VIII – Impõe-se o registro de que a alegação de reconciliação do casal, no contexto dos crimes de lesão corporal, praticados mediante violência doméstica, não possui nenhuma relevância sobre a continuidade da ação penal, dado seu caráter público incondicionado, tampouco sobre a condenação. Nesse sentido: STJ – Quinta Turma, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.457.217/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025); STJ – Quinta Turma, REsp nº 2.152.108/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 11/3/2025).
In casu
, verifica-se que a conduta do Apelante caracterizou plenamente o delito tipificado no art. 129, § 9º, do Estatuto Repressivo.

IX – Embora não tenha havido impugnação sobre a dosimetria das penas no apelo defensivo, impõe-se a sua análise, de ofício. Digno de registro que, à época do fato delituoso sob exame, ocorrido em 26/06/2021, o preceito secundário do art. 129, § 9º, do Código Penal correspondia à reprimenda de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos, somente alterada pela Lei nº 14.994/2024, que passou a estabelecer a pena de reclusão, de 02 (dois) a 05 (cinco) anos, norma esta irretroativa, dado o seu caráter mais gravoso (art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal). Na primeira fase, o Magistrado singular aplicou a pena-base de 03 (três) meses de detenção (pena mínima vigente ao tempo do fato); na fase intermediária, reconheceu a atenuante de confissão espontânea, deixando, contudo, de operar a correspondente redução por se encontrar a pena-base fixada no patamar mínimo cominado, nos termos da Súmula nº 231/STJ; na terceira fase, por inexistirem outras circunstâncias a serem consideradas, tornou definitiva a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto. Conforme a sentença recorrida (Id. 82030766), “[...] O acusado não satisfaz os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44 e 77 ambos do CP, o que não permite a substituição da pena privativa de liberdade aplicada pela restritiva de direito ou suspensão condicional da pena (Súmula 536 do STJ). [...]”. Não há necessidade de reparo quanto à impossibilidade da substituição da pena prisional por pena restritiva de direitos, pois, de acordo com a citada Súmula nº 536/STJ, “A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.”. No que diz respeito à suspensão condicional da pena, contudo, verifica-se que a sentença recorrida se afastou da melhor orientação ao aplicar a súmula mencionada do Colendo STJ, pois esta diz respeito à suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/1995, instituto distinto da suspensão condicional da pena, disciplinada no art. 77 do Código Penal. A jurisprudência do E. STJ, mesmo nos casos que envolve lesão corporal praticada mediante violência doméstica, compreende que a incidência da suspensão condicional da pena do art. 77 do Código Penal está vinculada ao preenchimento concreto dos correspondentes requisitos legais, não havendo, portanto, aplicação extensiva do verbete sumular nº 536. Nesse sentido: STJ – Sexta Turma, AgRg no AREsp nº 2.135.131/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 23/9/2024; STJ – Quinta Turma, AgRg no AREsp nº 2.364.876/RN, Rel. Min. Messod Azulay Neto, julgado em 17/10/2023, DJe de 24/10/2023). Verificando-se a presença dos requisitos legais do art. 77, I, II e III, do Código Penal, suspende-se a pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, nas condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

X –
É importante sinalizar, por fim, quanto ao pleito de reconhecimento da gratuidade da justiça e isenção no pagamento da sanção pecuniária, cumpre destacar que há muito tem o Superior Tribunal de Justiça entendimento sedimentado acerca do momento oportuno para avaliação da condição de miserabilidade jurídica do sentenciado, de modo a considerar a aplicação ou não da sanção pecuniária, pelo que deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado.

XI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo (Id. 84016490).

XII – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para aplicar a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal, pelo prazo de 02 (dois) anos, nas condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003583-12.2021.8.05.0063, proveniente da Comarca de Conceição do Coité/BA, em que figuram, como Apelante, Genival de Jesus Oliveira, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo,
para aplicar a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal, pelo prazo de 02 (dois) anos, nas condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.